Tribunal: TCU
Processo: 007.099/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Auditoria operacional nas transações tributárias operacionalizadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria para avaliar a política pública de transação tributária, prevista na Lei 13.988/2020, bem como os mecanismos de governança para o controle dos acordos de transação firmados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com base no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. divulgue, em transparência ativa, as informações essenciais de todos os acordos de transação individual firmados pelo órgão, tais como valor transacionado, descontos concedidos, saldo remanescente e valor de PF/BCN utilizado; 9.1.2. promova detalhamento da Portaria PGFN 6.757/2022 para tratamento dos grupos econômicos de fato e estabelecimento de critérios objetivos para medir os benefícios concedidos em acordos de transação envolvendo grupos econômicos; 9.2. recomendar ao Ministério da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com base no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que estabeleça mecanismos de articulação, comunicação e colaboração que permitam alinhar estratégias e operações da PGFN e RFB envolvidas na política pública da transação tributária, para alcançar o resultado comum, em especial para dirimir divergências quanto ao grau de recuperabilidade e ao cálculo da capacidade de pagamento, bem como definir diretrizes de governança que facilitem a padronização e/ou harmonização das regras da transação tributária; 9.3. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com base no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que concluam a integração funcional entre os sistemas de controle de PF/BCN e implementem validações e travas automatizadas que assegurem a unicidade e a consistência dos saldos antes da homologação da transação; 9.4. dar ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com fulcro no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. a não publicação da íntegra não sigilosa de transação individual configura descumprimento do art. 8o da Lei 12.527/2011; 9.4.2. a manutenção de acordos de transação tributária em situações de descumprimento das condições, cláusulas ou compromissos assumidos, configura descumprimento do art. 4o, da Lei 13.988/2020; 9.5. dar ciência à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) que a celebração de acordos de transação cuja contraprestação final a ser paga pelo contribuinte (em dinheiro, parcelamento ou outros meios) seja inferior ao piso de legalidade infringe o disposto no art. 11, §2o, da Lei 13.988/2020, com potencial violação ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange à renúncia de receita; 9.6. dar ciência à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que a utilização de saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa (PF/BCN) sem a devida conciliação entre os sistemas e-Sapli, Integra e-Sapli e Sispar afronta os princípios da legalidade, moralidade e isonomia tributária, insculpidos no art. 37, caput, e no art. 150, II, da Constituição Federal, bem como os que regem a transação tributária (art. 1o, § 2o, da Lei 13.988/2020), dado o risco concreto de utilização de saldos duplicados, inexistentes ou já exauridos, em prejuízo ao erário. 9.7. encaminhar o relatório da presente auditoria ao Congresso Nacional para que tome conhecimento dos riscos relacionados: (i) à atual inobservância dos limites das reduções aplicadas aos créditos objeto de transação tributária, previstos nos incisos I e II do § 2o do art. 11 da Lei 13.988/2020; (ii) à insuficiência dos controles exercidos pelos órgãos públicos responsáveis pela gestão da política pública de transação tributária; (iii) à ausência de travas legais para a utilização do PF/BCN; (iv) ao emprego do PF/BCN como estratégia comum de várias políticas públicas, especialmente em face da insuficiência dos controles exercidos pela RFB em relação à fiscalização desses montantes; 9.8. dar conhecimento do presente Acórdão ao Ministério da Fazenda, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), à Casa Civil da Presidência da República e ao Congresso Nacional; 9.9. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.